Tribunal: TJDFT
Processo: 0746337-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
1. Para deferimento de depósito em ação revisional ou em consignação em pagamento é imprescindível que seja demonstrada a intenção de quitação do débito.
2. Tratando-se de contrato livremente firmado entre as partes, o depósito que a parte pretende efetuar deve ser integral, uma vez que o pagamento de valor inferior às parcelas ajustadas não tem o condão de elidir a mora.
3. Recurso não provido.